Tribunal: CARF
Processo: 10865.722353/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. PROPÓSITO NÃO NEGOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-de-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial de suas bases de cálculo.
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO POR PARTE DA EMPRESA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário decorrente de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e aquelas recolhidas.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722353/2015-32
ACÓRDÃO
2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BHM TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA.
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
2
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-
OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um
controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à
realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de
serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-
de-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que
identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal
de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação
artificial de suas bases de cálculo.
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO POR PARTE DA EMPRESA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário
decorrente de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e
aquelas recolhidas.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para deduzir eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assinado Digitalmente
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
3
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-55), com relatório fiscal às fls. 56-74, versa sobre contribuição
previdenciária patronal, inclusive GILRAT, Salário-educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. As infrações foram apuradas em
decorrência de ausência de pagamento e declaração ou declarações sobrepostas, das bases de
cálculos e retenções, em GFIP.
Constatou-se a existência de grupo econômico de fato entre as empresas BHM
Logística Eireli EPP; BHM Express Ltda EPP; e BHM Transportes Eireli.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 2210-2248), argumentando em síntese
que:
a) O procedimento fiscal é nulo, vez que se embasa em presunção criada para
justificar a interdependência entre as pessoas jurídicas, não havendo
enquadramento legal de fato e, portanto, violando os princípios constitucionais
da legalidade e da segurança jurídica.
a.1) Cada uma das empresas possuí quadros societários e sedes com endereços
distintos, com corpos administrativos e financeiros totalmente diversos, e
contando com estruturas capazes de suportar a prestação de seus serviços de
transportes. Além disso, os sócios das PJs terem laços familiares não justifica a
presunção criada para concluir pela ocorrência de confusão patrimonial.
a.4) Pertencer a um grupo de sociedades não atribuí a responsabilidade
tributária solidária a uma sociedade desse grupo por fatos geradores que não
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
4
realizou, ou cuja realização e respectivo cumprimento de obrigações tributárias
não determinou concretamente.
a.5) O Fisco não conseguiu comprovar que a gerência e controle das empresas
foram exercidos por uma única administração ou a hipótese de confusão
material.
b) Houve erro na base de cálculo em decorrência da ilegalidade da majoração do
Risco Ambiental de Trabalho.
b.1) Para promover o adequado reenquadramento da empresa, o ato
administrativo deve estar subordinado às exigências legais constantes na lei cuja
aplicação é almejada e da qual aquele é dependente. Ao enquadrar a
Impugnante no grau de risco grave, o Fisco ofende os princípios da legalidade e
da publicidade, pois não resta demonstrado a presença de dados divulgados
necessários para justificar a majoração da alíquota em tal patamar, sobretudo a
periculosidade da atividade.
c) Houve violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade no lançamento
das contribuições para terceiros;
c.1) A categoria econômica enquadrada pela recorrente não integra ramo
beneficiado pelos pagamentos das referidas contribuições. Além disso, foi
instituída por mecanismo impróprio e incompetente (lei ordinária revogada por
disposição constitucional superveniente, com a qual era imcompatível) e repete
a base de cálculo estabelecida para a exigência da contribuição previdenciária.
d) Há direito de compensação do crédito tributário constituído via DEBCAD, sob
pena de bitributação, confisco e enriquecimento sem causa.
e) A multa punitiva aplicada é abusiva e desmedida, vez que supera a multa que
poderia ser exigida em razão do não recolhimento da obrigação sem culpa ou
dolo na omissão. Assim, viola os princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Pede, ao final, que seja julgado improcedente o auto de infração. No caso do
indeferimento do pedido, requer, ainda, o reconhecimento do seu direito à compensação.
Os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 2616-2643) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2013
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
5
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos
segurados que lhe prestaram serviços através de empresas interpostas,
obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a
qual incumbe ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 19/05/2016 (fls.
2644), apresentou recurso voluntário (fls. 2654-2688), em 13/06/2016, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre contribuição previdenciária patronal e
GILRAT, contribuição ao INCRA, SEST, SENAT, SEBRAE e salário-educação, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
O autuado alega, inicialmente, a nulidade do lançamento, por inexistência de
provas da interdependência entre a BHM TRANSPORTES, considerada empresa
principal, e as empresas BHM LOGÍSTICA e BHM EXPRESS, especialmente em
relação à realização em conjunto da situação configuradora dos fatos geradores.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
6
Inicialmente, é importante ressaltar que o lançamento foi realizado com
observância do princípio da primazia da realidade, descrito no item 5 do Relatório
Fiscal, segundo o qual se deve buscar a realidade dos fatos e não apenas os
aspectos formais que os revestem. Nesse sentido, deve-se destacar os seguintes
elementos indicados pela autoridade lançadora, no Relatório Fiscal:
- no período objeto do lançamento, de 09/2010 a 12/2013, há três pessoas
do mesmo núcleo familiar que são responsáveis pelas empresas BHM
TRANSPORTES,
BHM
LOGÍSTICA
e
BHM
EXPRESS,
como
sócias
administradoras: Robson Eleodoro Fabri Silva (o pai), Márcia Rosemary
Zanini Silva (a mãe) e Murilo Zanini Eleodoro Silva (o filho), além de José
Carlos Gomes, não identificado como membro da família, que figura apenas
como sócio das duas primeiras empresas citadas, até 06/2012;
- o objeto social das três empresas é idêntico: transporte rodoviário de
cargas,
exceto
produtos
perigosos
e
mudanças,
intermunicipal,
interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02);
- o responsável pelo comando e administração das três empresas é Robson
Eleodoro Fabri da Silva, sócio administrador da empresa principal, com
procuração para gerir, administrar e representar as empresas interpostas,
com amplos e ilimitados poderes;
- também foi dada procuração com amplos e ilimitados poderes a Márcia
Rosemary Zanini Silva, sócia administradora da BHM LOGÍSTICA, para gerir e
administrar a empresa BHM TRANSPORTES;
- o responsável pela emissão e envio das GFIP das empresas interpostas é a
empresa
principal
BHM
TRANSPORTES
(Sabrina.Claudino@BHMtransportes.com);
- não foram registradas despesas de manutenção das empresas interpostas,
como pagamento de aluguel, visto que a empresa não dispõe de prédio
próprio, pagamento de água ou luz;
- não há registro no DENATRAN de veículos cadastrados em nome das
empresas interpostas;
- não constam veículos no Balanço Patrimonial das empresas interpostas de
2011 a 2013;
- consta das Folhas de Pagamentos mensais das empresas interpostas o
registro de 60 empregados (BHM LOGÍSTICA) e 70 empregados (BHM
EXPRESS), entre motoristas e ajudantes;
- a relação veículo/empregado na empresa principal é 4,73 em 01/2013,
enquanto nas empresas interpostas ocorre o inverso, havendo uma relação
de 63 e 70 empregados/veículo;
- foi constatado, através de conhecimentos de transportes, que
empregados registrados na empresa BHM TRANSPORTES faziam o
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
7
transporte de cargas com conhecimento de transporte emitidos pelas
empresas interpostas e vice-versa;
- as empresas interpostas são optantes pelo SIMPLES NACIONAL no período
apurado;
- a partir de 01/2014, com a vigência da Lei no 12.844, de 2013, que incluiu
as empresas de transporte rodoviário de cargas no sistema de desoneração
da folha de pagamentos, os empregados foram transferidos das empresas
interpostas para a empresa principal, conforme consta das GFIP e dos Livros
e Fichas de Registro de Empregados.
A meu ver, os elementos acima indicados comprovam, de fato, conforme
afirmado pela autoridade fiscal, a existência de um grupo familiar, responsável
pela gestão e administração das três empresas, todas com mesmo objeto social, o
que se pode caracterizar como grupo econômico de fato.
Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo impugnante, as empresas, embora
possuíssem quadros societários distintos, estavam sob o comando das mesmas
pessoas, em razão das procurações registradas: Robson Eleodoro Fabri Silva e
Márcia Rosemary Zanini Silva.
A constatação de que empregados registrados em uma empresa faziam o
transporte rodoviário de cargas com conhecimentos de transporte emitidos por
outra, a inexistência do registro de despesas de manutenção na contabilidade das
empresas interpostas, o fato de a empresa principal ser indicada como
responsável pelo envio das GFIP das empresas interpostas e a transferência dos
empregados dessas empresas para a empresa principal, assim que entrou em
vigor a lei de desoneração da folha de pagamento para empresas deste ramo de
atividade demonstram a confusão operacional e patrimonial existente entre as
empresas do grupo.
Os outros elementos indicados pela autoridade lançadora comprovam ainda que
as empresas interpostas foram utilizadas para obtenção de benefício tributário
indevido, através da opção pelo SIMPLES NACIONAL, registrando um grande
número de empregados, prestadores de serviços da empresa principal, os quais
foram para esta transferidos, simultaneamente à entrada em vigor da Lei
no12.844, de 2013, como já mencionado.
Também ao contrário do alegado pelo impugnante, verificou-se que as empresas
interpostas não possuíam "estruturas capazes de suportar a prestação de seus
serviços de transportes", visto que não registravam despesas de manutenção e
não possuíam veículos cadastrados no órgão próprio nem registrados em sua
contabilidade.
Nesse sentido, não é cabível a alegação de que os transportes utilizados pela BHM
EXPRESS e pela BHM LOGÍSTICA foram realizados com caminhões acobertados por
contratos de comodato, estabelecidos a título gratuito, visto que a cessão gratuita
não é compatível com a atividade empresarial.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
8
Não há que se falar, portanto, de nulidade da autuação por ter sido o lançamento
baseado em presunção da autoridade fiscal.
Em relação à inclusão indevida, na base de cálculo do lançamento, da contribuição
ao RAT majorada, cabe esclarecer que a base de cálculo considerada pela
autoridade fiscal foi aquela discriminada no Relatório Fiscal, item 7: valores de
remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais da BHM EXPRESS e
BHM LOGÍSTICA, apurados nas folhas de pagamento e GFIP de todo o período
fiscalizado e Livros Razão de 01/2011 a 12/2013.
Quanto à alíquota RAT contestada, vale observar, conforme o fez o impugnante,
que a mesma está prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212, de 1911, no art. 202 do
RPS, e também no Anexo V do mesmo regulamento, tendo sido alterada de 2%
para 3% pelo Decreto no 6.042, de 2007 para as empresas de transporte
rodoviário de carga.
Assim, tendo em vista a vigência da legislação citada, no período apurado, não é
cabível a retificação dos valores lançados, uma vez que a atividade administrativa
do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, também
citado pelo impugnante. A este respeito, cabe observar ainda o disposto no art.
59 do Decreto no 7.574, de 2011, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, art. 25).
Nesse mesmo sentido, devem ser afastadas as alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade das contribuições devidas a outras entidades e fundos, uma
vez que não cabe à instância administrativa se pronunciar nesse sentido acerca da
legislação vigente, cabendo tal apreciação ao poder judiciário.
Vale observar ainda que, embora o autuado se insurja contra o lançamento de
contribuições devidas ao SESI e ao SENAI, estas contribuições não integram o
presente auto de infração, mas sim as contribuições devidas ao SEST e ao SENAT,
por se tratar de empresa de transporte rodoviário de cargas.
De mais a mais, vejam-se as decisões abaixo acerca das contribuições ao SEBRAE e
ao INCRA:
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE - REPERCUSSÃO GERAL Ementa: Recurso
extraordinário.
2.
Tributário.
3.
Contribuição
para
o
SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE.
Tributo destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e
pequenas empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no
domínio
econômico.
5.
Desnecessidade
de
instituição
por
lei
complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição
para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
9
econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7 Recurso extraordinário
não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.
STF, RE 635682/RJ - Relator: Min. GILMAR MENDES - Tribunal Pleno,
25/04/2013
-
DJe-098
DIVULG
23-05-2013
PUBLIC
24-05-2013
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA.
EXIBILIDADE DAS EMPRESAS URBANAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2006. O
entendimento adotado na decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O
Plenário do STF, no exame do RE 578.635-RG/RS, de relatoria do Ministro
Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral da
controvérsia referente à constitucionalidade da exigência de contribuição
social de 0,2% sobre a folha de salários das empresas urbanas destinada ao
INCRA, uma vez que a matéria está restrita ao interesse das empresas
urbanas eventualmente contribuintes desta exação, não alcançando,
portanto, a sociedade como um todo. As razões do agravo regimental não
se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.
STF, RE 695860 AgR / PR - PARANÁ - AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento:
10/02/2015 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015.
Alternativamente, o impugnante requer a compensação do crédito lançado com
as contribuições recolhidas pelas empresas BHM EXPRESS e BHM LOGÍSITCA, em
momento anterior, sob pena de ocorrer bitributação.
Ocorre que, considerando que as empresas referidas eram optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, no período objeto do lançamento, as contribuições previdenciárias
por elas eventualmente recolhidas, por meio de GPS, se referem às contribuições
dos segurados, as quais não estão incluídas no sistema simplificado de tributação.
Assim, não há que se falar em sua apropriação ao lançamento, tendo em vista que
os créditos ora apurados se referem às contribuições da empresa e às
contribuições devidas a outras entidades e fundos e que, ademais, possuem
identificador diverso do CNPJ do sujeito passivo autuado.
Por sua vez, as contribuições eventualmente recolhidas ao SIMPLES NACIONAL
também não podem ser compensadas com as contribuições previdenciárias,
diante do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
10
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (grifei)
Desta forma, não há que se falar em compensação das contribuições citadas.
Por outro lado, o impugnante alega a abusividade da multa aplicada e seu caráter
confiscatório e inconstitucional.
Como já afirmado acima, a instância administrativa não é competente para se
pronunciar acerca de ilegalidades e inconstitucionalidades da legislação em vigor,
visto que tal apreciação cabe ao poder judiciário.
Assim, considerando que a multa foi aplicada de acordo com o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, conforme consta dos relatórios da autuação, não há possibilidade
de sua redução.
Vale observar, por fim, que a multa prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 20061,
citado pelo impugnante, deve ser aplicada nos casos de falta de entrega, atraso
ou apresentação com omissões ou incorreções de declarações relativas a outros
tributos, que não as contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e
fundos, as quais integram o presente auto de infração
Veja-se, ainda que, em relação aos argumentos de inconstitucionalidade das
penalidades aplicadas, da cobrança das contribuições de terceiros e da forma de cálculo do
GILRAT, estes não podem ser conhecidos por essa instância administrativa, por força da Súmula
CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao mesmo tempo, constatada a existência de grupo econômico, como ocorreu no
presente caso, aplica-se a Súmula CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722353/2015-32
11
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em relação à compensação de eventuais valores recolhidos na sistemática do
Simples com aqueles ora exigidos, aplica-se a Súmula CARF n.o 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a dedução de valores eventualmente recolhidos
pela recorrente na sistemática do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2703
DF CARF MF
Original